Tribunal: TJDFT
Processo: 0703882-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703882-54.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLOR MARIA ROSA DO PRADO SILVA AGRAVADO: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA D E S P A C H O Tendo em vista a petição de ID 44893738, concedo o prazo de 10 (dez) dias para a Agravante cumprir o despacho de ID 44181754. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 24 de março de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator